Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016011-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 633.173.389-20 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Vera Lúcia de Almeida, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016011-46.2019.8.11.0000, indeferiu a concessão do efeito ativo recursal, que objetivava a suspensão do Auto de Infração n. 128.534 e, de consequência, do Processo Administrativo n. 632.857/2015, originário do referido Auto.

A Recorrente pretende a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que se encontram presentes, no Agravo de Instrumento, os requisitos aptos à concessão da medida de urgência recursal.

Sustenta que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legalidade e legitimidade, essa presunção é relativa, podendo ser impugnada pelo interessado. Além disso, dado o princípio da presunção de inocência, os fatos que dão ensejo aos atos administrativos sancionadores devem, previamente, ser provados, pelo Poder Público.

Argumenta, nesse aspecto, a existência da probabilidade do provimento do Agravo de Instrumento, na medida que demonstrou que o ato administrativo impugnado é viciado, e o fato de não ter juntado a cópia do questionado Processo Administrativo, por culpa do Agravado, que não o localizou na sua repartição pública, para possibilitar a comprovação do que alega, não deve prejudicá-lo, pois, no seu entender,

“ao mesmo tempo que não é possível constatar os vícios existentes no Auto de Infração em comento, como diz o juiz de piso, também não é possível afirmar que os mesmos não existem, sob pena de violar expressamente o princípio constitucional da Presunção de Inocência já relatado alhures”. (pág. 09, id. 24154458).

Defende, por fim, a ocorrência do perigo da demora na concessão da tutela de urgência, pois a Agravante está na iminência de ter o seu nome inscrito em Dívida Ativa, em razão da multa que lhe foi aplicada, bem como o embargo da área, na qual exerce a sua atividade econômica, ocasionar sérios prejuízos financeiros à sua unidade familiar.

Requer o provimento do presente
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, seja concedido o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 128.534 e do Processo Administrativo n. 632.857/2015.

O Agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar as suas contrarrazões ao Agravo Interno (id. 32363487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020